Tribunal: TJDFT
Processo: 0820610-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PACIENTE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Francisco das Chagas Pereira Vercoza (Id. 80185276), por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id. 80185275), que julgou o pedido improcedente.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 79398263), narrou que é portador de insuficiência renal crônica em estágio avançado, possui como comorbidades HAS, PM E DRCD, e está submetido a tratamento contínuo de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde, necessitando realizar sessões regulares em unidade de saúde localizada em região diversa de sua residência. 2.1. Acrescentou que não ostenta condições clínicas nem financeiras para utilizar transporte público coletivo ou custear transporte privado, sendo indispensável o fornecimento de transporte sanitário adequado para garantir a continuidade do tratamento receitado.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 80185275), julgou improcedente o pedido e reconheceu a inconstitucionalidade e a ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024, de 12 de julho de 2024. 3.1. Sustenta que houve vício de competência e usurpação da função legislativa, que o decreto é comprovadamente inovador e que há múltiplas e insanáveis violações à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e ausência de prévia dotação orçamentária.
4. Em suas razões recursais (Id. 80185276) o recorrente verbera, em síntese, que a sentença impugnada desconsiderou a gravidade do quadro clínico, a prova documental produzida e a existência de política pública local específica que assegura o transporte a pacientes renais crônicos. 4.1. Alega que o direito à saúde tem eficácia imediata e não pode ser condicionado a entraves burocráticos ou limitações administrativas genéricas, sobretudo quando demonstrado risco concreto à vida e à integridade física do paciente. 4.2. Assevera, ademais, que a negativa estatal configura omissão inconstitucional, passível de correção pela via judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença, com o deferimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de transporte adequado para a realização das sessões de hemodiálise. 4.4. Requer, ademais, a concessão da gratuidade de justiça.
5. O Distrito Federal, ora recorrido, ofereceu contrarrazões (Id. 80185278), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que inexiste o dever de em fornecer transporte especial (individual ou adaptado) a pacientes em tratamento médico para deslocamento entre a residência e a unidade de saúde. 5.2. Acrescentou que o transporte de pacientes é obrigatório apenas em situações de urgência e emergência, operado pelo SAMU e que o atendimento da demanda depende de disponibilidade administrativa e orçamentária, não sendo possível ao Judiciário impor obrigações que interfiram na gestão das políticas públicas de saúde.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Preparo não recolhido diante do pedido de concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se é legítima a recusa de disponibilizar transporte sanitário adequado ao paciente para que ele possa se deslocar até o hospital e realizar hemodiálise na rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Em atenção aos documentos acostados aos autos (Id. 80185265) e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
9. O direito à saúde constitui direito social fundamental (artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal), devendo ser garantido mediante políticas que assegurem acesso universal, igualitário e integral aos serviços necessários. 8.1. Além disso, a Carta Magna não admite tutela meramente programática quando se apresenta ameaça concreta ao mínimo existencial e à própria dignidade humana, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde diante de omissão ou insuficiência grave da atuação estatal. 8.2. Observe-se que o descumprimento desses parâmetros configura violação direta ao núcleo essencial do direito à saúde, legitimando a intervenção judicial.
10. Outrossim, de acordo com Tema n° 793 do Excelso Supremo Tribunal Federal, os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências, assegurado eventual ressarcimento. 10.1. Nessa seara, não se mostra legítima a negativa fundada exclusivamente em limitações administrativas ou de natureza orçamentária quando há risco comprovado de morte e agravamento clínico.
11. Com efeito, insista-se, o direito à saúde constitui direito social e fundamental, com aplicabilidade imediata, nos termos das regras estabelecidas nos artigos 6o, 5o, §1o, e 196 a 198, todos da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de implementar políticas públicas aptas a garantir atendimento integral. 11.1. A despeito da existência de limitações administrativas e orçamentárias na execução das políticas de saúde, tais restrições não podem ser invocadas de forma genérica para afastar a tutela de direitos fundamentais, sobretudo quando desacompanhadas de elementos probatórios mínimos. 11.2. As alegações do Distrito Federal não são razoáveis, pois não permitem a comprovação de critérios objetivos a despeito da alocação de recursos nem justificam a omissão estatal diante de situação comprovada de risco. 11.3. Nesse sentido, diante do quadro clínico grave, da vulnerabilidade social e da hipossuficiência econômica, reitera-se, afigura-se imprescindível a atuação imediata do Poder Público para assegurar o tratamento adequado, o abrigo e a proteção da dignidade humana, prestigiando a proteção integral da pessoa idosa e a eficácia vinculante dos direitos fundamentais.
12. Outrossim, o fornecimento, pelo ente público, de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear transporte particular, não limita-se ao Decreto Distrital no 46.024/2024, ainda o ato infralegal padeça de vício, subsiste o comando constitucional do direito à saúde. 12.1. Ademais, caberá ao Distrito Federal, por meio da Secretaria de Saúde, definir a forma mais adequada de cumprir a obrigação de fazer, que poderá ocorrer mediante a inclusão da parte recorrente no programa instituído pelo referido Decreto ou por outra solução equivalente, como disponibilizar viaturas para realizar o transporte ou assumir os custos dos deslocamentos necessários.
13. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2065486; Acórdão no 2070604; Acórdão no 2064613; Acórdão no 2058534.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e PROVIDO para reformar a respeitável sentença e condenar o recorrido ao fornecimento ao recorrente de transporte sanitário adequado para o deslocamento entre sua residência e a unidade onde realiza as sessões de hemodiálise, de ida e volta, nos termos da indicação médica, em qualquer unidade de saúde adequada, preferencialmente da rede pública. 14.1. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
Tese de Julgamento: Não é legítima a recusa de disponibilizar transporte sanitário adequado ao paciente para que ele possa se deslocar até o hospital e realizar hemodiálise na rede pública, quando essa negativa se baseia apenas em limitações administrativas ou orçamentárias, sobretudo diante de risco comprovado de morte ou de agravamento de seu estado de saúde.
_____________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 6o, 5o, §1o, e 196 a 198, todos da Constituição Federal; Decreto Distrital no 46.024/2024.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Tema n° 793/STF; Acórdão no 2065486; Acórdão no 2070604; Acórdão no 2064613; Acórdão no 2058534.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.